Tribunal: STF
Processo: RE 1239230
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. CÁLCULO DO VALOR ANUAL MÍNIMO POR ALUNO. REMISSÃO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARTIGO 60, III, B, DO ADCT. LEI 11.494/2007. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra decisão que prolatei, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). DIFERENÇA DE VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. OFENSA AO ARTIGO 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 636.978.
    AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RE 870.947. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). ”
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que:
    “O precedente extraído do RE nº 636.978-RG (tema 422), portanto, é inaplicável ao presente caso, não servindo como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário da União. Como esclarecido acima, enquanto o paradigma debruça-se sobre o cálculo do VMA do extinto FUNDEF, o caso em tela tem como objeto o cálculo do VMA do atual FUNDEB.
    Como detalhado no recurso extraordinário inadmitido, a despeito do regramento trazido pela EC nº 53/2006, o acórdão regional determinou o cálculo do VMA do FUNDEB na forma das disposições vigentes sob a égide do FUNDEF, em descompasso com o que prevê o artigo 60 do ADCT.” (Doc. 7, p. 7).
    É o relatório. DECIDO.
    Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
    In casu, a decisão hostilizada registrou com clareza que é de natureza infraconstitucional a discussão envolvendo o cálculo do valor mínimo por aluno, para fins de apuração do repasse devido aos entes da federação no âmbito dos fundos criados para manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos dos artigos 60 do ADCT e 212 da Constituição.
    Ressalte-se que, embora a decisão embargada e o precedente utilizado como fundamento tenham como referência o antigo FUNDEF, a mesma orientação se aplica ao cálculo do valor anual mínimo por aluno no âmbito do FUNDEB.
    Com efeito, da mesma forma que ocorria com o FUNDEF (§ 7º do artigo 60 do ADCT, incluído pela EC 14/1996), a redação conferida pela Emenda Constitucional 53/2006 ao artigo 60, III, b, do ADCT determina que lei infraconstitucional disponha sobre a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno.
    Dessa forma, é de se aplicar a mesma orientação jurisprudencial adotada nos casos envolvendo a forma de cálculo do valor mínio seja no FUNDEF ou no FUNDEB, de sorte que é inviável a análise dessa questão via recurso extraordinário.
    Seguindo essa linha, destaco as seguintes decisões, que analisaram questão análoga a dos autos: ARE 888.284-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 30/9/2015, ARE 924.230-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016, RE 633.600-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 2/5/2012, ARE 1.081.226, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/5/2018, RE 1.227.186, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/2019, ARE 1.163.041, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/2/2019, ARE 1.121.245, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/2018, ARE 1.079.247-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019, ARE 931.981-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 17/11/2016.
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016.
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente